Tribunal: TJSP
Processo: 2102768-33.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Estrutura administrativa do Município de Sumaré.
1. Cargos em comissão de "Gerente de Atendimento ao Servidor", "Gerente de Folha de Pagamento" e "Gerente de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho", "Superintendente de Convênios", "Coordenador Especial de Políticas Públicas para Pessoas Idosas", "Coordenador Especial de Políticas Públicas para

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Estrutura administrativa do Município de Sumaré.
1. Cargos em comissão de "Gerente de Atendimento ao Servidor", "Gerente de Folha de Pagamento" e "Gerente de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho", "Superintendente de Convênios", "Coordenador Especial de Políticas Públicas para Pessoas Idosas", "Coordenador Especial de Políticas Públicas para Criança e Adolescente", "Coordenador Especial de Participação Popular", "Coordenador Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial", "Coordenador Especial de Políticas Públicas para a Juventude", "Coordenador Especial de Políticas Públicas para as Mulheres" e "Coordenador Especial de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência" - Ausência de descrição legal das respectivas atribuições - Inadmissibilidade.
2. Cargos comissionados de "Superintendente Administrativos, "Gerente Administrativo", "Coordenador do Fundo Social de Solidariedade", "Coordenador de Políticas Públicas", "Administrador Regional", "Oficial de Gabinete do Prefeito", "Assessor I", "Assessor II", "Assessor III", "Assistente Administrativo I", "Assistente Administrativo II", "Assistente Administrativo III" e "Coordenador Regional" - Quadro funcional da Administração local que contempla verdadeira estrutura hierarquizada de diversos níveis de comissionamento - Inadmissibilidade - Descrição de atribuições administrativas, genéricas e de rotina que não demandam relação especial de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico - Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público - Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE no 1.041.210/SP) - Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição Estadual.
3. Ação procedente, com modulação dos efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999.